Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A realização de autocomposição, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual relacionada à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, supera a situação inicial de inadimplemento da parte demandada. Por conseguinte, resultam esvaziados os requisitos relativos à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
II. Entrementes, o acordo extrajudicial não traduz comparecimento espontâneo do réu, com aptidão a suprir a falta de citação, bem como a falta de menção específica à ação judicial em curso no referido instrumento negocial afasta a aplicabilidade do artigo 313, II, do Código de Processo Civil.
III. Nesse quadro processual, não se pode cogitar em homologação do acordo e/ou em suspensão do curso processual até a satisfação do débito, até porque o descumprimento do acordo poderá justificar demanda executiva.
IV. Recurso conhecido e desprovido.